Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714189-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ERIQUE GONCALO DE SALES BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado, de próprio punho, pelo sentenciado ERIQUE GONÇALO DE SALES BARROS, requerendo a anulação da sentença condenatória na terceira fase da dosimetria da pena, nos autos do Processo n. 0014152-12.2018.8.07.0015. Relata que foi condenado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, sendo a pena-base fixada em 12 (doze) anos e majorada, na segunda-fase, em 1/6 (um sexto) em virtude da reincidência e, na terceira fase, aumentada em mais 1/6 (um sexto) em face do uso de artefato .40 na prática do crime, totalizando, ao final, 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Sustenta que a qualificadora do uso de artefato de uso restrito, que ensejou a majoração da pena na terceira fase, não mais encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) passou a qualificar o referido artefato como uso permitido, modificando a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Explana que o uso, o porte ou a posse do artefato .40, após o Pacote Anticrime, é permitido a qualquer cidadão com documentação regularizada de CAC, não mais se equiparando a crime hediondo. Argumenta, assim, que a qualificadora do uso do artefato restrito, que ensejou a majoração da pena em 1/6 (um sexto), não encontra mais amparo no ordenamento jurídico, impondo-se a retroatividade por ser mais benéfica ao réu. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 49144530, registrando que o peticionante foi denunciado e condenado unicamente pelo delito de homicídio qualificado, não havendo condenação e/ou denúncia por quaisquer dos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003. Complementa, ainda, que não incidiu a novel qualificadora contida no inciso VIII do § 2o do art. 121 do Código Penal, que se aplica quando o crime de homicídio é cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, porque não existente à época. E, em análise ampla do pedido, afirma que a dosimetria da pena está em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos e, em relação ao regime prisional, houve aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para fazer incidir percentual mais favorável de 50% (cinquenta por cento), considerando tratar-se de crime hediondo com resultado morte, nos termos do art. 112, VI, a, da LEP. Ao final, destaca que não foram encontrados fundamentos jurídicos para complementar o pedido. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 49646923, oficia pelo arquivamento do feito. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Na hipótese, não se vislumbra sequer interesse de agir na pretensão ora formulada. A insurgência, conforme relatado acima, está restrita à terceira fase da dosimetria da pena, em face do alegado aumento da pena em 1/6 (um sexto), em virtude do emprego de arma de uso restrito na consecução do crime de homicídio. No entanto, infere-se da sentença que não houve a incidência de tal qualificadora e sequer houve exasperação da pena na terceira fase. A dosimetria da pena foi assim estabelecida (ID 49144532): “Na primeira fase: a) Tenho que a culpabilidade ultrapassa o básico do tipo penal. O réu não só agiu com dolo direto, mas imbuído de exacerbado propósito homicida, pois invadiu urna residência, empunhando uma arma de fogo, e efetuou uma série de disparos enquanto perseguia a vítima, que tentava se salvar no interior de sua própria casa. A grande quantidade de disparos realizada é constatada pelo que dizem os laudos periciais juntados aos autos. Inclusive, a prova técnica demonstra que a vítima recebeu disparo pelas costas, enquanto tentava fugir. Essa determinação em prosseguir com a ação, em praticar o homicídio sob qualquer circunstância, confere maior reprovabilidade à sua conduta, que deve direcionar a individualização da pena. Nesse sentido: "O fato de o réu ter efetuado quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-o duas vezes na cabeça, deve ser considerado na fixação da pena-base, avaliando-se desfavoravelmente a culpabilidade, diante da intensa reprovabilidade da conduta” (Acórdão n. 905422, 20050410003655APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARNOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE; 16/11/2015). Assim sendo, exaspero a pena em 2 (dois) anos de reclusão. b) Quanto aos antecedentes, constata-se que o réu é tecnicamente reincidente (ação penal n. 2012.10.1.004940-3). Essa condenação será utilizada apenas na segunda fase, a título de reincidência, de forma o não incidir em bis in idem. c) A conduta social é examinada de acordo com as relações que o réu mantém com a família, no trabalho e na comunidade em que reside. Nada foi apurado de concreto nestes autos quanto a tal circunstância. d) Não vislumbro elementos para um exame devido da personalidade do réu. e) O motivo da prática da conduta não foi esclarecido nos autos. f) As circunstâncias a se examinar nesta fase são aquelas que denotam, dos autos do processo, um especial modo de agir, a indicar maior periculosidade e reprovabilidade da conduta. No caso, nada há a ponderar que não ultrapasse a qualificadora e o exame negativo da culpabilidade. g) As consequências do crime são aquelas que naturalmente decorrem da conduta. h) Finalmente, os elementos dos autos não autorizam se realizar um juízo favorável ao acusado no que tange ao comportamento anterior da vítima. Com amparo nas circunstâncias acima sopesadas, arbitro a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão. Na segunda fase, em vista da reincidência reconhecida, agravo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não há circunstância a ser sopesada na terceira fase. Assim sendo, fica a pena, quanto ao crime de homicídio qualificado, em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Assim, torno definitiva a pena privativa de liberdade do condenado ERIQUE GONÇALO DE SALES BARROS em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, por força do art. 33, § 2°, alínea "a", do Código Penal. ” É de se ver, portanto, que foi aplicada a fração de 1/6 na primeira e na segunda fase da dosimetria, o que está em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, e não foram constatadas causas de aumento na terceira fase da dosimetria. Nesse cenário, a revisão criminal não se apresenta útil ao sentenciado. Em caso semelhante, decidiu esta Câmara Criminal: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENAS-BASES JÁ FIXADAS NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL. REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 1. A revisão criminal, como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos tribunais, tem como condições da ação: a legitimidade ativa e passiva, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. 2. Na decisum impugnado, no primeiro estágio da dosimetria da pena, o requerente foi considerado tecnicamente primário. Outrossim, ainda que o Magistrado a quo tenha mencionado, de forma equivocada, a Teoria Tripartite do Crime quando da análise da circunstância judicial da culpabilidade, acabou por não atribuir nota negativa à referida vetorial. De igual modo, em que pese tenha afirmado que as consequências dos crimes praticados pelo requerente foram nefastas, consignou que tal vetorial também não seria desabonada. Em resumo, o Sentenciante teceu considerações sobre os antecedentes, a culpabilidade e as consequências do crime; no entanto fixou no mínimo legal as penas-bases; 20 (vinte) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. Nesse quadro, carece o requerente de interesse de agir quando pleiteia, nos autos, a revisão da 1a fase da dosimetria da pena, para os latrocínios tentado e consumado, se tal providência - ao fim e ao cabo - já consta da sentença, uma vez que - repita-se - as penas-bases foram fixadas no mínimo legal. Lado outro, as demais fases da dosimetria penal não apresentam equívocos. Não há utilidade ou necessidade na providência judicial vindicada na espécie. 3. Revisão criminal não conhecida. (Acórdão 1627197, 07260992820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” É patente, assim, a falta de interesse de agir do autor. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da revisão criminal, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 18:01:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator